Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-79.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1001289-79.2024.8.11.9005
RECORRENTE: VANUZA LEAL DE SOUSA
RECORRIDO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação mandamental não pode constituir-se em sucedâneo recursal. Inteligência da Súmula 267/STF.
2. Em casos excepcionais, é cabível a impetração do mandamus em face de decisão passível de recurso sem efeito suspensivo, citando-se como exemplo situações nas quais é patente o erro teratológico ou a ofensa ostensiva à norma constitucional, as quais não foram constatadas no caso concreto.
3. Agravo interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001289-79.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), VANUZA LEAL DE SOUSA - CPF: 999.151.971-87 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024